Tribunal: TJES
Processo: 0037989-76.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim; Incitamento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037989-76.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIA RIBEIRO STEIN e outros (13)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal Militar. Apelação criminal. Crimes de motim (art. 149 do Código Penal Militar) e incitamento (art. 155 do Código Penal Militar). Movimento paredista de policiais militares. Insuficiência probatória. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu policiais militares acusados de prática dos crimes de motim e, em relação a alguns, incitamento, em razão de suposta adesão a movimento paredista ocorrido no Estado do Espírito Santo, em fevereiro de 2017. A acusação sustenta que os réus deixaram de cumprir ordens expressas de retorno ao serviço, contribuindo para a paralisação das atividades de segurança pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência dos acusados às escalas de serviço, no contexto do movimento paredista, é suficiente para caracterizar o crime de motim, mediante demonstração de convergência de vontades e dolo específico de insubordinação coletiva; e (ii) saber se há prova idônea da prática do crime de incitamento, consistente em conduta ativa de estímulo à desobediência de ordens superiores.

III. Razões de decidir

3. O crime de motim exige, além do descumprimento de ordem superior, prova inequívoca de adesão consciente e coletiva dos agentes, com demonstração de convergência de vontades voltada à insubordinação, não sendo suficiente a mera ausência ao serviço.

4. A prova dos autos é predominantemente documental, limitada a registros de faltas, os quais não evidenciam, por si sós, o elemento subjetivo do tipo penal, nem a participação consciente dos acusados em movimento organizado.

5. O contexto fático excepcional, marcado por bloqueio de unidades militares por familiares e dificuldades operacionais, fragiliza a imputação de dolo específico, sobretudo diante das versões defensivas de medo, insegurança e impossibilidade material de cumprimento das ordens.

6. Inexistem elementos concretos que demonstrem conduta ativa de incitação à desobediência, sendo genérica e não individualizada a imputação relativa ao crime de incitamento.

7. O direito penal não admite presunções de culpabilidade em contextos coletivos, exigindo prova individualizada e robusta da conduta e do dolo de cada acusado, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, diante da insuficiência de prova quanto à configuração dos delitos de motim e incitamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0037989-76.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIA RIBEIRO STEIN, ALBISON JACOBSON ALVERNAS, LUIZ CLAUDIO CARVALHO CAVALCANTE, SANDRA NOVAES HOFFMAM, PATRICK STREG GONCALVES, MATHEUS DE SOUZA POEYS FUJII, ARIANNE SCABELLO CORDEIRO, UDIRLEI BRAVIN DE SOUZA, UBIRATHAN LASCOLLA DE OLIVEIRA, IVO SOARES DE SOUZA, CARLOS ALBERTO SANTANA MIRANDA JUNIOR, EDIVALDO PEREIRA MOURA, LORENA NASCIMENTO DOS SANTOS, NESTOR OLIVEIRA BERNARDINO
Advogados do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO DIAS - ES23126, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) APELADO: VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que os acusados SD SANDRA NOVAIS HOFFMAM, SD PATRICK STREG GONÇALVES, SD MATHEUS DE SOUZA POEYS FUJJI, SD JULIA RIBEIRO STEIN, SD ARIANE SCABELLO CORDEIRO, SD ALBISON JACOBSON ALVERNAS, SD LUIZ CLAUDIO CARVALHO, SD UDIRLEI BRAVIN DE SOUZA, SD UBIRATHAN LASCOLLA DE OLIVEIRA, SD IVO SOARES DE SOUZA, SD CARLOS ALBERTO SANTANA MIRANDA JUNIOR, SD EDIVALDO PEREIRA MOURA, SD NESTOR OLIVEIRA BERNADINO e SD LORENA NASCIMENTO DOS SANTOS, no período compreendido entre 03 e 25 de fevereiro de 2017, teriam aderido a movimento paredista no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deixando de cumprir ordens expressas emanadas do Comando Geral para retorno às atividades de policiamento ostensivo, mesmo após determinação formal de cessação do movimento, circunstância que teria resultado na paralisação do serviço de segurança pública em diversas unidades operacionais do Estado, em afronta aos princípios da hierarquia e disciplina e à vedação constitucional ao direito de greve por militares.

Narra a inicial acusatória que o movimento foi viabilizado mediante bloqueio físico das unidades militares por familiares de policiais, impedindo o ingresso e a saída do efetivo, sendo que, não obstante a expedição de ordem expressa para retorno ao serviço — inclusive com determinação de policiamento a pé, se necessário —, os denunciados teriam, de forma livre e consciente, deixado de cumpri-la, aderindo ao movimento, cada qual a seu modo, em locais e momentos distintos.

Cinge-se a controvérsia à verificação da suficiência do acervo probatório para sustentar condenação dos apelados pela prática dos crimes de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, e, em relação a alguns, incitamento, tipificado no art. 155 do mesmo diploma legal, em razão da adesão ao movimento paredista ocorrido no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo no mês de fevereiro de 2017.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que a prova documental constante dos autos — notadamente os registros de faltas às escalas de serviço — aliada à notoriedade dos fatos e à existência de ordem superior válida, revela adesão consciente e coletiva dos acusados ao movimento, sendo desnecessária a reunião física para configuração do delito, bastando a convergência de vontades.

Não obstante a gravidade dos fatos narrados e a inegável repercussão social do movimento paredista, a pretensão recursal não merece prosperar.

Inicialmente, impõe-se destacar que o crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, exige, para sua configuração, não apenas o descumprimento de ordem superior, mas, sobretudo, a demonstração inequívoca de reunião ou convergência de vontades entre militares, dirigida à prática coletiva de insubordinação.

Importante salientar que esta Corte já firmou orientação no sentido de que o crime de motim exige prova de adesão consciente e conjunta dos acusados à recusa de cumprimento de ordem de superior hierárquico, sendo imprescindível demonstração inequívoca de organização e convergência de vontades.

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a prova produzida é predominantemente documental, centrada, em grande medida, nos registros de ausência dos militares às escalas de serviço.

Tal elemento, embora apto a demonstrar eventual descumprimento funcional, não se revela suficiente, por si só, para evidenciar o elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo direto de aderir a movimento coletivo de insubordinação.

A ausência ao serviço, isoladamente considerada, pode caracterizar, em tese, transgressão disciplinar. Todavia, a transposição da esfera administrativa para a penal exige demonstração robusta de que tal conduta decorreu de adesão consciente a movimento articulado, com propósito deliberado de afronta à autoridade hierárquica.

E, nesse ponto, reside a fragilidade da tese acusatória.

Os próprios depoimentos colhidos evidenciam a complexidade do contexto fático vivenciado à época. Conforme consignado pelo então Comandante-Geral da Corporação, ouvido em juízo, o cenário era de absoluta anormalidade institucional, com bloqueio das unidades por familiares de militares e severas dificuldades operacionais para o regular desempenho das funções.

As testemunhas ouvidas — CAP PM Ernoni Erlacher e TEN CEL PM Jair Gomes de Freitas — confirmaram a existência de ordem de retorno ao serviço, bem como a paralisação das atividades. Todavia, seus depoimentos não individualizam condutas nem demonstram, de forma concreta, a adesão deliberada dos acusados a eventual pacto coletivo de insubordinação.

De outro lado, os interrogatórios dos réus revelam versão uniforme no sentido de negativa de participação consciente em movimento criminoso, sendo recorrentes as alegações de medo, insegurança, ausência de condições operacionais e incerteza quanto à forma de cumprimento das ordens, diante do contexto de caos instalado.

Tal circunstância, longe de ser irrelevante, assume especial relevo na análise do elemento subjetivo do tipo.

Como bem pontuado em precedente desta Câmara, cuja ratio decidendi se mostra plenamente aplicável ao caso, a caracterização de ilícitos penais militares em contexto de movimento paredista exige cautela, sobretudo para distinguir condutas meramente omissivas, de natureza administrativa, daquelas dotadas de efetiva carga dolosa voltada à ruptura da disciplina castrense.

No mesmo sentido, o modelo decisório adotado em caso análogo por esta Corte (Apelação Criminal nº 0030964-75.2018.8.08.0024) assentou que “a caracterização do crime de incitação à desobediência e à indisciplina militar exige a identificação de ordem superior específica e o dolo de incentivar seu descumprimento, não se verificando tal requisito na ausência de elementos concretos que evidenciem conduta ativa de estímulo à insubordinação” .

Transpondo tal entendimento ao caso em exame, verifica-se que, quanto ao delito de incitamento, a prova igualmente se mostra insuficiente.

Embora o Ministério Público aponte determinados acusados como lideranças do movimento, não se extrai dos autos demonstração clara de conduta ativa voltada à incitação de outros militares à prática de crime militar, tampouco identificação precisa de ordens cuja desobediência teria sido incentivada.

A imputação, nesse aspecto, assume contornos genéricos, desprovida da necessária individualização.

Ademais, cumpre registrar que o próprio órgão acusador, em alegações finais orais, reconheceu a necessidade de exclusão de diversos acusados da lide, em razão de critérios objetivos relacionados ao número de faltas e à existência de justificativas, o que evidencia a heterogeneidade das situações fáticas e reforça a necessidade de análise individualizada, incompatível com condenação em bloco.

Outro ponto que não pode ser desconsiderado diz respeito à dimensão do feito, envolvendo elevado número de acusados, circunstância que, por si só, impõe redobrada cautela na valoração da prova, a fim de evitar imputações genéricas dissociadas da conduta concreta de cada agente.

Com efeito, o direito penal, sobretudo na seara militar, não admite presunções de culpabilidade baseadas em contextos coletivos, sendo imprescindível a demonstração, para cada acusado, de todos os elementos do tipo penal.

Nesse cenário, ainda que se reconheçam fortes indícios de irregularidades funcionais, não se verifica, com o grau de certeza exigido para condenação criminal, a presença de prova robusta quanto à convergência de vontades e ao dolo específico necessários à configuração do crime de motim.

A dúvida, nesse contexto, milita em favor dos acusados, impondo a manutenção da solução absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Por fim, no tocante à preliminar de litispendência arguida, verifica-se que a matéria foi adequadamente apreciada na origem, não havendo elementos nos autos que justifiquem sua rediscussão nesta instância, razão pela qual não merece acolhida.

Diante de tais considerações, ausente prova segura e inequívoca da prática dos delitos imputados, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.